Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. ANIMOSIDADE EXTREMA ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. MENOR BEM CUIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2 - O exercício da guarda de maneira compartilhada pressupõe respeito e boa convivência entre os genitores e, quando inexistentes tais condições, impõe-se o exercício da guarda de forma unilateral.
3 – Imperando entre os genitores a incapacidade de comunicação e de entendimento, não se faz recomendável o compartilhamento da guarda, haja vista que tal divisão do encargo pressupõe uma relação de colaboração e de confiança, pois é da própria essência do instituto que a rotina dos filhos seja decidida em conjunto por ambos, exigindo, portanto, capacidade de diálogo e de entendimento. Nesse contexto, pode-se concluir que a manutenção da guarda compartilhada poderia gerar muito mais danos ao menor do que benefícios, militando em desfavor de seus superiores interesses, haja vista a perspectiva de recrudescimento dos desentendimentos entre os genitores, causando impacto negativo na criança.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.